Tribunal: TJSP
Processo: 2222955-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
r Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa por litigância de má-fé - Não configuração - Ausência de subsunção dos fatos processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC - Impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não acolhimento da exceção de pré-executividade não gera a condenação em honorários advocatícios, eis que tem natureza de mero incidente processual - Precedentes do E. STJ - Decisão parcialmente reformada, quanto aos honorários e à multa por litigância de má-fé - Agravo provido em parte, prejudicado o pedido de reconsideração.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222955-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União e nulidade da CDA - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação da Lei Complementar Municipal no 18/1997,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União e nulidade da CDA - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação da Lei Complementar Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ - Multa por litigância de má-fé - Não configuração - Ausência de subsunção dos fatos processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC - Impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não acolhimento da exceção de pré-executividade não gera a condenação em honorários advocatícios, eis que tem natureza de mero incidente processual - Precedentes do E. STJ - Decisão parcialmente reformada, quanto aos honorários e à multa por litigância de má-fé - Agravo provido em parte, prejudicado o pedido de reconsideração.